Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Carvalho contra decisão do i. juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 118390864 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0706917-36.2021.8.07.0018, movido pela agravante em desfavor do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes o pedido deduzidos na impugnação nos seguintes termos: De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice (...) No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. (...) Portanto, o valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legislativo. (...) Destarte, os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. Já no atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis (...) Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em razões recursais (Id 34300532, pp.1-28), sustenta que o entendimento acolhido na decisão agravada se baseou essencialmente na alegação do Distrito Federal, que consiste em limitar o conteúdo da sentença transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e depois da MP 560/94, quando supostamente teria sido estabelecida nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal e consequentemente, ao do agravante (subindo novamente de 6% para um máximo de 12%). Contudo, tal fundamentação não tem a mínima sustentação, uma vez que nem a Lei 8.688/93, e nem a MP 560/94, tiveram efeito imediato para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. Acrescenta que a Medida Provisória n. 560/1994 do Governo Federal foi entendida como inaplicável no âmbito do Distrito Federal pelo Egrégio TJDFT no julgamento da ADIN 04/1997 (acórdão n. 154.429), fulminando a instrução normativa da Secretaria de administração que impunha a sua aplicação no DF. Frisa que o Distrito Federal não poderia aplicar um percentual maior que 6% de contribuição previdenciária até que lei local viesse a estabelecer novo percentual, ou declarasse expressamente a aplicação do normativo federal. Diz que a decisão agravada afronta coisa julgada material. Assevera que o termo inicial da restituição dos valores devidos pelo executado/DF é “janeiro de 1992”, posto que postulado na inicial e concedido pela sentença e pelo acórdão que a confirmou. A partir dessa data, o termo final da condenação é “13 de julho de 1999”, porque somente modificada a situação dos credores nesse dia pela entrada em vigor da Lei Complementar 232, de 13 de julho de 1999. No caso específico da agravante o desconto abarcou todo o período de janeiro de 1992 a julho de 1999. Aduz que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da r. sentença exequenda. Ao final, requer “a reforma do julgado para que seja afastado o excesso de execução, não aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, e reconhecida na decisão atacada implicando verdadeira violação à coisa julgada, reconhecendo como devido os descontos efetuados no contracheque da Agravante do período de janeiro de 1992 a julho de 1999, conforme planilha de cálculo acostados aos autos originários” Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 34300535 e 34200536, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora